Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-64.2018.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001441-64.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (VÍTIMA), FAUSTO SILVA BADARO JÚNIOR (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 155, §1º E §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 2. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 3. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NÃO ESTIPULADO PELA JUÍZA SENTENCIANTE – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando há auto de constatação de local de crime, instruído por fotografias e demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e pela confissão extrajudicial do réu.

2. De acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC, considerando que ao Defensor Dativo já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, contemplando o patrocínio da causa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, inviável a sua majoração nesta instância recursal.

3. Se a magistrada sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa, de rigor a sua fixação de ofício em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, haja vista a hipossuficiência econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR
em face da r. sentença de ID 29206494 e ss., proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação penal n.º 1441-64.2018.811.0014 – Código: 80917,
condenou
o ora apelante pela prática do crime descrito no
art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, sem fixação do respectivo valor unitário.

Nas razões recursais disponíveis no ID 29206959 ao ID 29206961, o Defensor Dativo postula a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés da inexistência de perícia capaz de confirmá-la, e requer lhe sejam fixados
honorários advocatícios complementares
no valor mínimo de 05 (cinco) URHs, conforme o disposto na tabela da OAB/MT, em virtude do protocolo do presente apelo.

Contrarrazões do i. Órgão Ministerial foram ofertadas no documento digital de ID 29206962 e ID 29206963, refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina no ID 33721972 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR
foi denunciado pelo delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e, após regular instrução criminal,
condenado

tão somente

pela figura qualificada do
furto com rompimento de obstáculo, acrescida da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do CP [repouso noturno]
,

porque, no dia 18/08/2018, durante a madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Brasil”, localizado na Rua Brasil, n.º 02, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade de Poxoréu/MT, aproveitando-se de uma interrupção no serviço de energia elétrica, forçou as dobradiças e arrombou a porta da padaria que também dá acesso ao supermercado, bem assim, danificou a central de segurança para que o alarme não disparasse, subtraindo do empreendimento, em proveito próprio, alguns pacotes de cigarros, além de vários kits de perfumes e cosméticos.

A qualificadora do concurso de pessoas não restou reconhecida pela autoridade judiciária, que a reputou insuficientemente comprovada, na medida em que, tanto a vítima
Maria Aparecida Vieira Miyamoto
, proprietária do mercado, quanto o policial militar
Claudionor Joaquim de Souza
,

responsável pela prisão em flagrante, afirmaram que a ação criminosa foi perpetrada apenas pelo réu, não havendo outro elemento que confirmasse a existência de um comparsa, tal como narrado na denúncia.

Inconformado, o sentenciado postula o expurgo da qualificadora, ante a ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, bem como a fixação de honorários advocatícios complementares em prol do defensor dativo.

1.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
:

Conforme já exposto, o apelante vindica a exclusão da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o crime em questão deixa vestígios e não houve exame de corpo de delito.

Não obstante, percebo que a qualificadora se encontra satisfatoriamente comprovada.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1º, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como
a prova testemunhal e a documental
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Destaquei.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do “relatório policial de verificação e constatação de local de delito”, o qual está instruído com fotografias das portas danificadas pela ação do apelante, e fora assinado por um investigador da polícia civil, que assim pontuou:

“
Em observação in loco
constatou-se que o suspeito quebrou a dobradiça da porta da padaria que fica em anexo ao mercado para poder adentrar no imóvel
(conforme foto abaixo),
danificou a central de alarme, quebrou a porta que dá acesso ao escritório. Conseguindo assim arrancar a porta
e ter acesso aos objetos citados no referido boletim”
(ID 29206026).

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de uma porta constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
. Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versanda, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelo apelante se deu nas portas de ingresso ao comércio de propriedade da vítima, itens indispensáveis à garantia da segurança e ao pleno funcionamento do estabelecimento comercial. Essa circunstância permite concluir que, ainda hoje quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes.

Vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos. E nesse diapasão subsiste a própria confissão extrajudicial do réu
FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR
, que embora retratada em juízo, fora confirmada pelos relatos judiciais da vítima
Maria Aparecida Vieira Miyamoto

e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, os quais foram uníssonos e seguros em afirmar o arrombamento das portas do estabelecimento comercial.

Desta feita, considerando que a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
em não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa emprego temerário de verba pública.

Destarte, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local de furto devidamente instruído com registros fotográficos, tenho por
incabível
a almejada
exclusão da qualificadora
do inciso I do §4º do art. 155 do CP.

Em tempo, considerando que
a magistrada sentenciante não estipulou o valor unitário do dia-multa,
de ofício
, fixo-o em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, haja vista a hipossuficiência econômica do apelante.

2.
DA PRETENSA FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

No presente caso, observa-se que o d. Juízo Singular já fixou honorários advocatícios em benefício do Defensor Dativo por ocasião de sua nomeação, no importe de
10 (dez) URHs
, como se vê na decisão disponível no ID 29206472. Além disso, quando da prolação da sentença, determinou fosse expedida a respectiva certidão de honorários (ID 29206495, p. 7).

Dessa forma, entendo que inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois, de acordo com o art. 305, inciso I, da CNGC, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
[grifei]

Julgando um caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, como se extrai da leitura do art. 305, I da CNGC, daí por que
são indevidos os honorários advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da apresentação das razões recursais
examinadas no âmbito deste Sodalício”.
(TJMT, Ap 73350/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). Grifei.

Rejeito
, pois,

o pedido de arbitramento de novos honorários ao Defensor Dativo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FAUSTO SILVA BADARÓ JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.º 1441-64.2018.811.0014 – Código: 80917.

De ofício
, à vista da omissão da magistrada sentenciante, estabeleço o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020